Tribunal: STF
Processo: ARE 1112469
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-22
Data de publicação: 2018-10-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. FORMA DE CONTAGEM. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMBINADO COM O ART. 1.003, § 5°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É intempestivo o recurso extraordinário protocolado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5°, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 798 do Código de Processo Penal. 



    II - Ausência de argumentos e provas capazes de afastar a intempestividade. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.